Tribunal: TJES
Processo: 0002319-31.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002319-31.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLODOALDO RAMOS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA ABUSO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o entendimento pacífico do STJ,
“
Diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes.”
(AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).

Segundo o STJ,
“
no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade excessiva.”
(Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP).

De acordo com o STJ,
“
é abusiva a cláusula
que
prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento no sentido de que só resta descaracterizada a mora nas hipóteses em que demonstrada
abusividade na cobrança dos
encargos
essenciais.

As particularidades que envolveram a operação em exame não demonstraram exorbitância quanto à margem de lucro, razão pela qual não considero abusivas as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos, por não ultrapassarem uma vez e meia a taxa média anual fixada pelo Banco Central do Brasil.

Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para compensar no total da dívida o valor cobrado a título de registro de contrato e avaliação do bem, mantendo a sentença quanto à procedência da ação de busca e apreensão.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0002319-31.2019.8.08.0048

Apelante: Clodoaldo Ramos da Silva

Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 96/97 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, na
Ação

de
Busca e Apreensão
ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Clodoaldo Ramos da Silva, julgou procedente o pedido inicial, nos temos do art. 487, I, do CPC, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial em favor do banco, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Na origem, sustentou a instituição financeira que celebrou com o requerido contrato de financiamento com garantia em alienação fiduciária de veículo automotor, contudo, não houve o efetivo pagamento das parcelas avençadas, oportunidade em que constituiu o devedor em mora por meio de instrumento de protesto.

Nas razões recursais (fls. 100/110), o apelante requer a reforma da sentença alegando, em síntese, que (i) a tarifa de registro de contrato é abusiva, pois é despesa inerente à própria atividade do fornecedor; (ii) a tarifa de avaliação do bem é abusiva por não existir comprovação da efetiva prestação do serviço pela instituição financeira e (iii) os juros cobrados são exorbitantes, eis que estão muito acima da taxa média praticada pelo mercado à época da celebração do contrato.

Contrarrazões às fls. 112/125, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o entendimento pacífico do STJ,
“
Diante do caráter
dúplice
, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes.”
(AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014), razão pela qual analisarei as supostas ilegalidades das cláusulas contratuais arguidas pelo apelante.

No que tange à despesa de registro do contrato (gravame eletrônico), entendo que o encargo é ato compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009) e visa impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé.

Segundo o STJ,
“
no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade excessiva.”
(Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP).

Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, o qual foi demonstrado por meio de documento atestando que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, todavia, o valor de R$ 374,20 cobrado a título de tarifa de registro de contrato revela-se exorbitante, motivo pelo qual sua cobrança é abusiva, devendo sua restituição ser de forma simples ante a ausência de comprovação de má-fé.

É o entendimento do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA – TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALORES EXCESSIVOS – ABUSIVIDADE DECLARADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- À luz das Súmulas 539 e 541, verifica-se que, no caso concreto, inexiste ilegalidade na cobrança perpetrada pelo Apelado nem violação ao princípio da informação, uma vez que contratualmente prevista a cobrança de juros capitalizados com periodicidade mensal e, apesar de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da mensalmente estipulada, tem-se que tais ocorrências observam os exatos termos dos enunciados sumulares. 2- Na hipótese, da comparação das taxas de juros remuneratórios estabelecida no contrato com as taxas médias do mercado, verifica-se que não há diferença excessiva entre ambas, uma vez que a variação constatada se dá entre 0,20% e 3%, não havendo que se falar em abusividade, ante a ausência de discrepância entre as mencionadas taxas.
3- Sobre as tarifas de registro e de avaliação de bem, o STJ, no julgamento do Resp 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que tal cobrança é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto. 4- Constatada a excessividade dos valores cobrados pelos referidos serviços deve ser declarada a abusividade e a restituição simples, vez que não comprovada a má-fé da Instituição Financeira.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001981-39.2022.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, DJE Data: 19/Sep/2023).

Com relação à tarifa de avaliação do bem, a Resolução nº. 3.919/2010 que dispõe sobre a alteração e consolidação de normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, permite a sua cobrança, nos termos do artigo 5º, inciso VI.

Contudo, o STJ estabeleceu que
“
é abusiva a cláusula
que
prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Assim, a partir da análise da réplica (fls. 62/89), apuro que o apelado limitou-se a sustentar que as tarifas estão de acordo com a legislação pátria, não colacionando nenhum laudo de avaliação do bem capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço.

Frise-se que, segundo o entendimento consolidado no Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.”
.

Nesses termos, a sentença deve ser reformada neste ponto para determinar a devolução da importância de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) pagos à título de tarifa de avaliação do bem.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento no sentido de que só resta descaracterizada a mora nas hipóteses em que demonstrada
abusividade na cobrança dos
encargos
essenciais
, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. [...] CONFIGURAÇÃO DA MORA. [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
[...] (REsp n. 1061530/RS, Rela. Mina. Nancy Andrigui, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.3.2009)(destaquei).

O STJ tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão – apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

O apelante celebrou junto à instituição financeira contrato bancário de financiamento de veículo com alienação fiduciária em 11.05.2017 com taxas de juros de 2,19% a.m. e 29,74% a.a..

A média para o mercado na data do contrato para a modalidade em questão era 1,83% a.m. e 24,25% a.a., conforme Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizado no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos fossem pactuados segundo essa taxa, pois a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Contudo, há de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, de modo que o devedor não fique preso à taxa de juros exorbitantes.

As particularidades que envolveram a operação em exame não demonstraram exorbitância quanto à margem de lucro, razão pela qual não considero abusivas as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos, por não ultrapassarem uma vez e meia a taxa média anual fixada pelo Banco Central do Brasil.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS PRATICADOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO LEGALIDADE VERIFICADA. TARIFA DE REGISTRO. ILEGALIDADE CONSTATADA. IOF NECESSIDADE DE RECALCULO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. Precedentes.(AgRg no REsp 1385348/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). 2- Na Cédula de Crédito Bancário há previsão expressa das taxas de juros mensais (3,18% a.m.) e anuais (45,66% a.a) praticadas no negócio enquanto, conforme a série das taxas médias de juros das operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - aquisição de veículos, emitida pelo Banco Central, a taxa média praticada pelo mercado era de 26,18% (vinte e seis vírgula dezoito por cento) ao ano, ou seja, os juros praticados estavam bem acima da média do mercado. 3-
Em situações como a presente, em que os juros previstos no contrato estão comprovadamente muito acima da média praticada no mercado, é perfeitamente possível sua redução, visando proteger o consumidor da prática abusiva que o coloca em situação de desvantagem, na forma do art. 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200032936, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022). (grifei)

Assim, inexistindo abusividade nos juros remuneratórios cobrados no período da normalidade contratual, restou caracterizada a mora, razão pela qual a sentença deve ser mantida com relação à procedência da ação de busca e apreensão.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e dou-lhe parcial provimento
tão somente para reconhecer a abusividade da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, devendo as mesmas serem compensadas do valor total da dívida de forma simples e, manter a sentença no que tange à consolidação da propriedade e a posse mansa e plena do veículo nas mãos da instituição financeira.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.